Tribunal: TJMT
Processo: 1005123-60.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005123-60.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA - ME - CNPJ: 37.441.714/0001-45 (EMBARGADO), MARCOS CESAR PEREIRA NUNES - CPF: 208.366.941-04 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEVANIL PEREIRA NUNES - CPF: 544.334.521-49 (EMBARGANTE), JOCINEY DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 006.983.921-24 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - CPF: 106.664.511-68 (ADVOGADO), SIGA BEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.539.983/0001-55 (EMBARGADO), JOANYR JOSE AGOSTINHO - CPF: 502.193.409-00 (ADVOGADO), MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA - ME - CNPJ: 37.441.714/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - CPF: 106.664.511-68 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - CPF: 106.664.511-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III- Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte requerente MARCOS CESAR PEREIRA NUNES e ADEVANIL PEREIRA NUNES face a v. acórdão proferida em sede de recurso de apelação de n. º 1005123-60.2017.8.11.0041 aviado contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO” que ao fim Julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e CONDENOU a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Prolatado o v. acórdão embargado que consta sob o ID. 178229154, conheceu e NEGOU provimento ao recurso dos apelantes a consubstanciar em fundamentos do decisum os termos seguintes a demonstrar que a embargante objetiva com o embargos, rediscutir o mérito de questão já decidida, senão vejamos a ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MUDANÇA DE FAIXA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 35 CTB - INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL - CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO AUTOR – NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE PROVA – ALTA VELOCIDADE DO VEÍCULO REQUERIDO – NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

2. O contexto de produção de provas nos autos a parte recorrente não se desincumbiu de ônus de prova a constituir direito a pretensão de ter reparado os danos sofridos.

3. Nos termos do artigo 35 do CTB "Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço."

4. Quem muda de faixa sem as devidas cautelas, interceptando a frente de outro veículo, causando-lhes danos, é considerado responsável pelo acidente.

5. Não vejo qualquer prova que comprove o excesso de velocidade do veículo requerido.

6. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.”

Não obstante a ampla e clara manifestação da convicção as questão trazidas em sede de apelação, os embargantes MARCOS CESAR PEREIRA NUNES e ADEVANIL PEREIRA NUNES, em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 181058686 manifestou tese de existir vício de “omissão” quanto a existência de responsabilidade civil da parte Requerida por questão da alta velocidade .

Requer seja recebido e acolhido os Embargos Declaratórios para sanar vício de omissão, em seus efeitos infringentes.

Contrarrazões sob o ID nº 181291689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão, por meio da qual NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível da parte requerente, em decisum restou consignado a análise:

“(...);

Tem-se, portanto, que a analise da matéria recai sobre os fatos efetivamente ocorridos, que o Juízo do feito ao fundamentar a sentença, consignou que: “Na espécie, o conjunto probatório revela que o autor, saiu da faixa da direita (destinada aos condutores de veículos que empregam velocidade baixa) e entrou a pista da esquerda (de preferência e de alto fluxo) e não observou a chegada do veículo conduzido pelo recorrido, momento em que ocorreu a colisão.

(...);

À toda evidência dos autos, vejo que o condutor do veículo FIAT não agiu com total destreza e cautela necessária a realizar manobra de mudança de faixa, principalmente quando saindo de faixa da direita, que em teoria conduz de forma mais moderada, e entra em faixa teoricamente de maior velocidade.

(...);

Nestes fatos, tenho que restou consignado nos autos a comprovação do ato culposo do agente causador do acidente de trânsito, o motorista do veículo FIAT Estrada, que como dito alhures, ao tentar entrar em de maior fluxo/velocidade, sem atenção, veio a interceptar outro que percorrida a faixa livremente.

De outro Norte, ante aos argumentos do autor que o condutor do veículo Gol estava em alta velocidade (acima do permitido no local) a levar o evento acidente/danos, deveras, não deve prosperar tese, visto que dos autos não é possível encontrar uma sequer prova do alegado, pois tanto o boletim de ocorrência quanto as testemunhas ouvidas em juízo, não foram suficientes a desincumbir de ônus de prova a fato constitutivo seu direito (artigo 373, inc. I do CPC) ao fato de que o requerido estava em alta velocidade, motivo pelo qual levou ao impacto entre os veículos.

Assim resta evidenciada a culpa exclusiva do autor, exonerando o dever de indenizar por parte da apelada. Nada reparar a sentença de primeiro grau.”

Por esta razão, data vênia as alegações recursais dos embargantes de haver existir vício de “omissão” quanto a existência de responsabilidade civil da parte Requerida por questão da alta velocidade, mas como pronunciado em fundamentação embargada, não há razão a acolher sua pretensão de sanear suposta omissão, pois inexiste vício, visto ser verificável na v. decisão atacado que a pretensão da embargante se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, culpa exclusiva do autor não agiu com total destreza e cautela necessária a realizar manobra de mudança de faixa.

Percebo que a embargante objetiva com o presente embargos, rediscutir o mérito de questão já decidida.

Lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou questão preliminar ao mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2º Câmara de Direito Privado/TJMT.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de vício de omissão, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pelos embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023